Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM UTI. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CRIH. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento dos custos de tratamento médico a partir do dia 06/04/2021 às 14h07min até a sua transferência para leito do Hospital Regional de Samambaia em 09/04/2021 às 23h54min.

2. Nas suas razões recursais, a parte alega que a data inicial para restituição das despesas com o leito de internação em hospital privado deve ser da intimação da CRIH, isto é, em 07/04/2021 às 21h48min. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.

4. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 07/04/2021 às 20h20min (ID 26855330).

5. Destaque-se que, quando a intimação é por meio eletrônico, o termo inicial é o momento em que o e-mail do oficial de justiça é encaminhado ao setor responsável, e não quando o servidor do Distrito Federal declara o ciente do conteúdo (breve momento depois), já que é responsabilidade do plantonista configurar a ferramenta digital para receber imediata a notificação.

6. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora a partir do dia 07/04/2021 às 20h20min.

7. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários em razão do provimento recursal.